Tribunal: STF
Processo: Rcl 75688
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. - Em Recuperação Judicial - contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que teria havido violação à tese fixada no Tema 520 (ARE nº 665.134/MG.



    A reclamante alega que “apresentou Recurso Extraordinário contra v. Acórdão proferido pelo E. TJSP (docs. 10 e 11), nos autos da Apelação Cível nº 0080978- 57.2006.8.26.0000 (994.06.080978-2), com o objetivo de que fosse reconhecida a inexistência de ICMS-importação devido ao Estado de São Paulo por ocasião do envio, após o desembaraço aduaneiro, de parte da mercadoria importada pela matriz da empresa localizada em Blumenau/SC à sua filial em Artur Nogueira/SP”.



    Relata que “o Recurso Extraordinário foi sobrestado (doc. 13) até a conclusão do julgamento do ARE nº 665.134/MG (Tema 520)” e que “Com o julgamento do leading case, o E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do E. TJSP proferiu decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, aduzindo genericamente que o Acórdão recorrido estaria em harmonia com o Tema 520/STF”.



    Narra que, “Em face dessa decisão, foi interposto Agravo Interno (doc. 15), demonstrando que, na verdade, o v. Acórdão proferido pelo TJSP diverge do entendimento firmado por esse E. STF no âmbito do Tema 520 e, portanto, o processo deveria ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, ou, quando menos, o Recurso Extraordinário deveria ser admitido”.



    A reclamante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça sob o fundamento de que “está em processo de recuperação judicial” e que “a documentação anexa demonstra, por exemplo, que há mais de 130 execuções fiscais (consulta e-proc do TJSC e JFSC – docs. 20 e 21) ajuizadas contra a Reclamante (além de inúmeras outras ações de cobrança), que possui um alto endividamento, tanto financeiro quanto tributário, causado por sucessivos prejuízos, bem como patrimônio líquido negativo superior a R$2 bilhões”.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ora reclamante, haja vista a comprovação de que não dispõe de recursos suficientes ao custeio das despesas processuais. Há documentos que comprovam um passivo tributário próximo a dois bilhões de reais e que inclusive já há recomendação da administradora judicial para a convolação da recuperação judicial em falência (eDoc. 33).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No paradigma apontado como violado - Tema 520-RG -, o STF decidiu que:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.



    1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”



    2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes.



    3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.



    4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.



    5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.



    6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE 665134, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)



    Por sua vez, o acórdão reclamado, que inadmitiu o recurso extraordinário, é no sentido de que (eDoc. 17):



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao ARE n. 665.134/MG, sob a técnica de casos seriais, haja vista a matéria em que se discute, à luz do art. 155, §, 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização.



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF:



    Com o presente agravo interno, a recorrente não consegue refutar os fundamentos da decisão singular, ora adotados como fundamento do presente voto e a seguir repetidos. 



    1. A embargante, Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A., através do seu estabelecimento matriz, localizado na cidade de Blumenau, Santa Catarina (fls.24), importou 220 toneladas de algodão empluma de um produtor no Paraguai (fls.33, 38 e 40). 



    O desembaraço aduaneiro foi feito em Foz do Iguaçu (fls. 34/36), apresentando a embargante declaração de exoneração do ICMS na entrada de mercadorias estrangeiras, conforme art. 5º inciso XLV do Decreto 3.017/89 do RICMS de Santa Catarina (fls.37). 



    Da nota fiscal de entrada constou que a mercadoria seria transportada parceladamente (fls. 33). Após o desembaraço aduaneiro, parte da mercadoria (25.500 kilos) foi remetida para a filial da embargante, na cidade paulista de Arthur Nogueira (nota fiscal de transferência: fls. 41). 



    Em trânsito, com destino à Arthur Nogueira, a mercadoria foi apreendida pelo Posto Fiscal de Florínea, e a embargante autuada por falta de recolhimento do ICMS, referente à importação direta (fls. 63). 



    A Fazenda, em dezembro de 2001, ajuizou execução do ICMS devido naquela operação. Da certidão da dívida ativa consta número de processo administrativo (fls. 3 do apenso). (...) 



    Nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal é considerado sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS o Estado onde está situado o destinatário da mercadoria, ou seja, o estabelecimento que a recebe fisicamente, a saber: 



    "DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão que considerou devido o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS ao Estado onde se localiza o estabelecimento da recorrente o qual recebeu fisicamente o bem importado, em lugar daquele onde se localiza a sua sede, que promoveu juridicamente o ingresso do produto no território nacional (operação de importação). 



    Sustenta-se violação do art. 155, §2°, IX, a da Constituição. Em matéria de sujeição ativa do ICMS em operações de importação, relativa à definição do conceito de estabelecimento destinatário das mercadorias, o Supremo Tribunal Federal firmou os seguintes precedentes: 



    'EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS IMPORTAÇÃO. SUJEITOATIVO. ESTADO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIOJURÍDICO OU ESTADO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIOFINAL DA OPERAÇÃO (ESTABELECIMENTO ONDE HA VERÁ AENTRADA DO BEM). ART 155, § 2º, IX, A, DA CONSTITUIÇÃO. 



    Nas operações das quais resultem a importação de bem do exterior, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é devido ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico do bem, pouco importando se o desembaraço ocorreu por meio de ente federativo diverso. Recurso extraordinário conhecido e provido.' (RE 405.457, rel. min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 05.02.2010); 



    'ICMS - MERCADORIA IMPORTADA - INTERMEDIAÇÃO - TITULARIDADE DO TRIBUTO. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cabe ao Estado em que localizado o porto de desembarque e o destinatário da mercadoria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, no que procedida a importação por terceiro consignatário situado em outro Estado e beneficiário de sistema tributário mais favorável.' (RE 268.586, rei. min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 18.11.2005). Confira-se, ainda, o AI 541.597-EDcl-AgR (rei. min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 18.12.2009) e o RE 370.081 (rei. mim. Sepúlveda Pertence, DJ de 18.02.2005). 



    Em síntese, por destinatário jurídico deve-se entender o estabelecimento responsável legalmente pela operação de importação e que irá dar destinação econômica ou funcional ao bem, ainda que transitória ou intermediária. 



    No caso em exame, o acórdão-recorrido expressamente apontou razões para definir a unidade estabelecida em Taubaté-SP como destinatária jurídica e econômica da operação, remissivas à sentença: '[...]' 



    Vê-se no documento de folhas 19, que o CNPJ da empresa importadora é 17.500.224/002-46 e o seja, a unidade fabril importadora está localizada nesta cidade, Taubaté, Estado de São Paulo, onde, sem dificuldades, respeitados pensamentos divergentes, que o tributo é devido a São Paulo, não a Minas Gerais. [...]. 



    Não há dúvidas de que as mercadorias, caixas de madeiras a integrar o ativo imobilizado do parque industrial da autora, destinaram-se a Taubaté, tendo ela, nesta cidade, a inscrição estadual 688.156.976.114 e CNPJ 17.500.224/0023/70' (Fls. 233). 



    Portanto, o acórdão-recorrido não destoou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.(...)



    Dessa forma, considerando que no caso dos autos a finalidade pretendida verdadeira foi identificada como sendo São Paulo, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema.”



    Ao julgar o Tema 520-RG (ARE 665.134/MG), o STF fixou tese no sentido de que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado onde estiver domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da mercadoria, independentemente do local do desembaraço aduaneiro. 



    No caso concreto, a decisão reclamada assentou, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o destinatário jurídico da operação de importação foi a filial da empresa localizada no Estado de São Paulo, local para onde as mercadorias foram remetidas após o desembaraço, e que deu causa à circulação da mercadoria.



    O Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, não contrariou a orientação firmada no Tema 520/STF. Ao contrário, aplicou expressamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para definir o sujeito ativo do ICMS-importação. A controvérsia foi resolvida à luz da qualificação do estabelecimento destinatário final e legal da operação, identificando-o em São Paulo, com base em elementos concretos do caso.



    A pretensão da reclamante demanda o reexame de provas e a requalificação do destinatário jurídico da importação, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme orientação pacificada na Súmula 279/STF. A discussão sobre se o verdadeiro destinatário seria a matriz localizada em Santa Catarina ou a filial paulista ultrapassa os limites do controle de aderência ao precedente vinculante, pois exige incursão em matéria fática, incompatível com a via reclamatória.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente